Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703896-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO STORCH XAVIER, KEINESTON RIBEIRO DUARTE, MONIQUE EVELYN LOPES CAETANO, SUSANA ROCHA DE SOUZA, THIAGO CESAR SANTOS DA SILVA, VILMA ALMEIDA LOPES, LILIAN DE CARVALHO PORTELA SOARES, WENDELL GONCALVES COSTA, ALISSON LEANDRO SILVA LOPES, DANIEL GONCALVES VIANA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ROMULO STORCH XAVIER e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0709607-33.2024.8.07.0018, condenou os Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o Art. 85, §3o, I, do CPC, nos seguintes termos (ID 221365210); Cuida-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o Distrito Federal apresentou impugnação alegando haver excesso de execução. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Do excesso de execução Compulsando os autos, verifico que o título executivo possui a seguinte fundamentação: “O art. 144 da Constituição da República dispõe que A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. Portanto, tem-se que os substituídos da autora são servidores da área da segurança pública. A relevância desta colocação é que a regra do art. 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020, que veda a contagem do período de 28/05/2020 até 31/12/2021 como de “período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins, não lhes é aplicável. De fato, a Lei Complementar no 191/2022 incluiu o §8o naquele artigo para expressamente excetuar a vedação: § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Lei Complementar no 191, de 2022) I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; (Incluído pela Lei Complementar no 191, de 2022) II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; (Incluído pela Lei Complementar no 191, de 2022) III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; (Incluído pela Lei Complementar no 191, de 2022) IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022. (Incluído pela Lei Complementar no 191, de 2022) Por consequência, os precedentes invocados pelo réu não se aplicam ao caso, dada a existência de normal legal autorizadora”. (g.n.) No caso dos autos, a o credor efetuou seus cálculos em desconformidade com o título executivo, de modo que incluiu novos percentuais de ATS no período aquisitivo, sendo que o correto é apenas considerar o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para majoração do percentual sem reflexos financeiros, os quais devem ocorrer apenas a partir de janeiro de 2022, não tendo reflexos financeiros a alteração do percentual até 31/12/2021. Ou seja, as diferenças cobradas pelo demandante a partir de maio de 2020 até dezembro de 2021 devem ser decotadas do cálculo. Em razão de o montante devido ser posterior à vigência da EC 113/2021, a compensação da mora e a correção monetária se darão pela Taxa Selic. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO DO DF e homologo o cálculo de Id 206849254. Condeno o credor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Caso necessário, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do DF. Em relação à RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento, no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Os Agravantes alegam que ingressaram com cumprimento de sentença individual ante sentença proferida na Ação Coletiva no 0706105-57.2022.8.07.0018, ocasião em que foram fixados honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) com base no Art. 85, §3o, I, do CPC. Os Agravantes entendem que o valor é desproporcional e viola o princípio da razoabilidade. Alegam que o valor deve se limitar ao montante de excesso apontado, e não ao valor total do benefício pleiteado, requerendo a fixação de acordo com o Art. 85, §8o, do CPC. Os Agravantes requerem concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. As custas de preparo foram recolhidas (ID 68516529). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e teve as custas recolhidas (ID 68516529). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Apesar de os Agravantes requererem o efeito suspensivo, não estão demonstrados nos autos os requisitos para antecipação da tutela recursal, pois, a despeito de afirmarem que o valor dos honorários fixados é desproporcional e desarrazoado, não declinam o risco concreto e imediato a que se sujeitam. A tutela, no caso, é meramente satisfativa, de modo a poder aguardar o exame de mérito. Na verdade, os Agravantes sequer mencionam os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, o direito vindicado é controverso, na medida em que essa Relatoria tem entendido que a base de cálculo para os honorários advocatícios deve corresponder ao total do proveito econômico obtido com a fase executiva, não se recortando valor, sob a alegação de desproporcionalidade, em face de disposição legal expressa no Art. 85, §3o, I, do CPC. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 15:22:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador